Tribunal: TJSP
Processo: 2230633-10.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Serviços
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – LEI No 14.230/22 – INICIATIVA PARLAMENTAR – OBRIGAÇÃO IMPOSTA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE AFIXAR SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – GESTÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – LEI No 14.230/22 – INICIATIVA PARLAMENTAR – OBRIGAÇÃO IMPOSTA ÀS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE AFIXAR SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – GESTÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO – OFENSA À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Artigo 2o da Lei no 14.230, de 15 de agosto de 2022, do Município de São José do Rio Preto, de iniciativa parlamentar, que obriga as concessionárias de transporte público coletivo a afixar sinalização indicativa de atendimento prioritário às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.
2. Norma que atenta contra a reserva de Administração e o postulado da separação de Poderes. Matéria que se insere na competência privativa do Poder Executivo (artigos 5o, 47, II, XIV, XVIII, 117, 120, 159 e 144, todos da Constituição Bandeirante). Regulamentação do transporte urbano e fiscalização do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos são atribuições privativas do Poder Executivo. Imposição de obrigação onerosa às concessionárias de serviço público por lei de iniciativa do Poder Legislativo. Irrelevância da sanção do Prefeito Municipal. Inadmissibilidade. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.